Tribunal: TJSP
Processo: 0028596-96.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / DIREITO PENAL
Órgão julgador: Alex Zilenovski
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-11-25
Data de publicação: 2020-11-25

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000964624
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
0028596-96.2020.8.26.0000, da Comarca de Presidente Prudente, em que é DIEGO
VALTER DE SOUZA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Conheceram em parte da impetração e, na parte conhecida, julgaram
prejudicada a ordem. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores COSTABILE E
SOLIMENE (Presidente) E AMARO THOMÉ.
São Paulo, 25 de novembro de 2020.
ALEX ZILENOVSKI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 0028596-96.2020.8.26.0000 -Voto no
2
VOTO No 27.146
HABEAS CORPUS No 0028596-96.2020.8.26.0000
COMARCA: PRESIDENTE PRUDENTE
IMPETRANTE/ PACIENTE: DIEGO VALTER DE SOUZA

HABEAS CORPUS. Execução Penal. Progressão de regime ou
livramento condicional. Ausência de pedido de livramento no
Juízo de origem. De outro lado, a progressão já havia sido
concedida por este Relator. Ordem parcialmente conhecida e,
nesta parte, julgada prejudicada.
Vistos.
Impetra-se a presente ordem de habeas corpus, com pedido
liminar, em favor de DIEGO VALTER DE SOUZA, sob alegação de que ele está
sofrendo constrangimento ilegal, partido do MM. Juízo da Vara das Execuções
Criminais da comarca Presidente Prudente.
Segundo consta da impetração, o paciente cumpre pena de 12 anos
de reclusão pela prática de um homicídio qualificado.
Pleiteou progressão ao regime semiaberto, cujo pedido foi
indeferido, sob o fundamento de que ainda não preencheu o requisito subjetivo
para usufruir da benesse almejada.
Insurge-se contra essa decisão.
Ressalta, que não pode ser mantido em regime mais gravoso, eis
que preenche os requisitos legais para a progressão de regime.
Menciona que a gravidade do delito já foi sopesada pelo MM. Juízo
da instrução, quando da fixação da pena, não podendo, em sede de execução,
servir de obste para a obtenção da progressão de regime.
Ressalta, também, que a longa pena a cumprir não está elencada

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 0028596-96.2020.8.26.0000 -Voto no
3
entre os requisitos da progressão de regime, não servindo, igualmente, de
motivação para o indeferimento do pleito.
Reclama que não houve a devida fundamentação para a feitura do
exame criminológico, eis que o MM. Juiz baseou-se em menções genéricas.
Aduz, que o MM. Juiz não está adstrito à conclusão elencada pelos
peritos, e, portanto, repete ser possuidor do requisito subjetivo para a
progressão do regime, trabalhando na cozinha e cumprindo com seus deveres
dentro do sistema penitenciário.
Diante disso, requer, liminarmente, que lhe seja concedida a
progressão ao regime intermediário e também o livramento condicional. No
mérito, busca a convalidação da liminar.
Indeferida a liminar, prestadas as informações de estilo, manifesta-
se a douta Procuradoria de Justiça no sentido de julgar prejudicada a
impetração (fls. 34/35).
É o relatório.
O presente mandamus deve ser conhecido, em parte, e julgado
prejudicado.
Primeiramente, não se conhece do pedido de concessão do
livramento condicional, porquanto não houve dedução de pedido semelhante
em primeira instância (fls. 32), de modo que eventual apreciação, neste ensejo,
acarretaria vedada supressão de instância.
Quanto ao pedido de progressão de regime, vale lembrar que no
julgamento do Agravo em Execução no 0006175-24.2020.8.26.0482, de minha
Relatoria, julgado no dia 11 de setembro de 2020, o paciente foi progredido ao
regime semiaberto. E, foi transferido para o estabelecimento penal adequado
em 12 de novembro deste ano.
Destarte, prejudicado o pleito de progressão de regime, ante a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 0028596-96.2020.8.26.0000 -Voto no
4
perda superveniente do objeto.
Por todo o exposto, CONHECE-SE EM PARTE da impetração e, na
parte conhecida, JULGA-SE PREJUDICADA a ordem.
ALEX ZILENOVSKI Relator